Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718314-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por REINALDO FUJIMOTO e SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO, em face de decisão proferida por este Relator (id. 47092369), que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO FUJIMOTO e SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0731687-18.2019.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, os quais argumentavam que o imóvel objeto da penhora se trata de bem de família (ID 158216685, origem). Em razões recursais (ID 46632652), os agravantes aduzem, em suma, que a penhora sobre o imóvel situado na SHIN QI 02, conjunto 11, casa 13, registrado sob a matrícula de no 50.203 perante o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, não deve prevalecer pois se trata de bem de família. Alegam que o bem penhorado atualmente lhes serve de moradia permanente. Requerem, assim, a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel de sua titularidade, por sustentarem que se trata de bem de família. Preparo recolhido. Recurso tempestivo É o relatório. Decido. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apesar de os agravantes defenderem que o imóvel penhorado constituiria bem de família, conforme ponderado na decisão recorrida, há outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada (ID 155765456). Nas razões do agravo, por sua vez, os agravantes quedaram-se silentes a respeito das buscas frutíferas realizadas pelo eRIDFT e que demonstraram a propriedade de outros imóveis (ID 155765456). Por fim, não há qualquer elemento de prova que evidencie o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação de tutela recursal, uma vez que, até o momento, não houve nos autos principais determinação expropriatória do bem penhorado, inexistindo urgência, perigo ou prejuízo em se aguardar o julgamento do mérito do agravo, recurso este de curto trâmite. Corroborando o decidido, cito o seguinte julgado da minha lavra: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717072-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO(S) SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1622613 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023”. Em suas razões recursais (ID 43768583), os embargantes sustentam que há omissão na decisão, pois entendem que restou comprovado nos autos que a penhora combatida recaiu sobre o único imóvel de propriedade deles. Sustentam que o imóvel penhorado é protegido pelo instituto da impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Acrescentam que há perigo na demora, porque há risco do início dos atos expropriatórios, “atingindo indevidamente a esfera intima e patrimonial dos agravantes, visto que podem ser expropriados da própria moradia”. Pedem o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão com o consequente afastamento da penhora ocorrida sobre o imóvel. Sem contrarrazões pelo Banco do Brasil S/A. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise ao acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de omissão, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva, considerando a legislação pertinente. Ressalto a parte da decisão guerreada quando da abordagem do assunto: “(...)O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apesar de os agravantes defenderem que o imóvel penhorado constituiria bem de família, conforme ponderado na decisão recorrida, há outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada (ID 155765456). Nas razões do agravo, por sua vez, os agravantes quedaram-se silentes a respeito das buscas frutíferas realizadas pelo eRIDFT e que demonstraram a propriedade de outros imóveis (ID 155765456). Por fim, não há qualquer elemento de prova que evidencie o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação de tutela recursal, uma vez que, até o momento, não houve nos autos principais determinação expropriatória do bem penhorado, inexistindo urgência, perigo ou prejuízo em se aguardar o julgamento do mérito do agravo, recurso este de curto trâmite(...)”. grifo nosso A alteração da decisão monocrática proferida pelo magistrado desafia recurso próprio não sendo sanável via embargos de declaração. Quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive de omissão apontada pelos embargantes, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Recebo o pedido de reconsideração de ID 47279246, como agravo interno. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de junho de 2023